Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO NÃO PODE SUPERAR O LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0705320-70.2018.8.07.0007 que determinou a penhora de 10% dos proventos salariais líquidos recebidos pelo executado, ora agravante. Requer provimento do recurso para determinar a cassação da decisão que determinou a penhora de seus rendimentos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento do preparo em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 46953739). Efeito suspensivo deferido (ID 46953739). Contrarrazões apresentadas (ID 47943031).
3. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido: “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
4. Ademais, em recente decisão, o STJ confirmou esse entendimento em embargos de divergência ao dizer que “é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família”. (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023).
5. Assim, considerando que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o), correta a decisão que determinou a penhora de percentual sobre o salário do devedor.
6. Lado outro, a constrição deve observar a margem consignável, sob pena de comprometimento da subsistência digna do devedor.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para determinar a penhora no percentual de 10% dos rendimentos líquidos pagos ao executado, respeitada a margem consignável.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.